Tribunal: STF
Processo: RE 1323244
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO PARA A PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (45 ANOS). DECRETO Nº 6.854/2009. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a anulação do ato de licenciamento ex officio da autora do serviço militar temporário com base exclusivamente no limite de idade de 45 anos.
    2. Hipótese em que não existe justificativa para que reste efetivamente garantida a prorrogação do tempo de serviço pleiteada pela demandante, eis que ela não detém direito subjetivo à permanência no serviço ativo, notadamente porque mantém vínculo de cunho temporário e precário com a Aeronáutica.
    3. O seu reengajamento, na espécie, apresenta-se como ato discricionário do administrador militar, que atua de acordo com sua conveniência e oportunidade, consoante preconizado no art. 121, § 3º, da Lei nº 6.880/80, podendo estabelecer condições caso a caso ou de forma geral, como ocorreu na hipótese, conforme se observa no art. 31, § 1º, do Decreto nº 6.854/2009, que prevê que a possibilidade de prorrogação do tempo de serviço do militar até o dia 31 de dezembro do ano em que este completar 45 anos de idade.
    4. Por ser discricionário o ato de prorrogação de tempo de serviço do militar temporário, a administração não depende de lei em sentido estrito para estabelecer critérios para sua realização, pois poderia fundamentar sua decisão casuisticamente ou de forma geral, como preferiu fazer no caso concreto.
    5. Precedentes deste eg. Tribunal: 08071163820184058400, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 12/09/2019; 08104266620174050000, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 21/12/2018; 08104441920174058300, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 19/12/2018).
    6 . Apelação provida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, § 3º, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente